Tribunal: STF
Processo: ARE 725567
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a incidência do Tema 520 da sistemática da Repercussão Geral e da Súmula 279/STF (doc. 41).



    A embargante sustenta que a decisão foi omissa por não ter se manifestado em relação à distinção entre “[...] as hipóteses "b" e "c" do Tema 520 e a subsunção dos fatos incontroversos (importação por trading para revenda e destinação física para empresa mineira) à hipótese da alínea ‘c’ ” (doc. 42, p. 4).



    Afirma que também houve omissão quanto ao fundamento da interposição do recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal (doc. 42, pp. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão parcial à embargante.



    Primeiramente, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais não estão presentes no caso em exame. A insurgência, na espécie, reflete tão somente o inconformismo da embargante com o decidido.



    Assim, não procede a alegada existência de omissão na decisão embargada quanto à aplicação do Tema 520 da sistemática da Repercussão Geral, uma vez que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, rejeitei a pretensão recursal com base na incidência da Súmula 279/STF ao caso dos autos.



    Desta forma, observo que a embargante, a pretexto de sanar omissão, tem o propósito de provocar apenas a rediscussão da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados que manifestam a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento 4. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.408.462 AgR-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023 — grifei)



    DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. TEMA 660/STF. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Correta distribuição do feito com base no art. 77, parágrafo único, do RI/STF. 4. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.423.026 AgR-ED/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023 — grifei)



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 15.06.2023. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. SEGURADORA. VÍCIOS ESTRUTURAIS DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.322.739 AgR-segundo-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/9/2023 — grifei) 



    Por outro lado, verifico que o RE foi interposto, também, pelo art. 102, III, c, da Constituição da República (doc. 2, pp. 72 e 92-93). No entanto, a recorrente não demonstrou ter o acórdão recorrido julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição Federal.



    Posto isso, com base no art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil, acolho parcialmente os embargos de declaração para suprir a omissão apontada.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator